Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-30.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM SÍTIO DE PESSOA JURÍDICA. TRATAMENTO PRIVILEGIADO
A CANDIDATO. REINCIDÊNCIA. MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Num. 44383473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente Representação
Eleitoral, reconhecendo propaganda irregular em programa transmitido por emissora
de rádio, com aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada
representado, com fundamento no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, e multa no
valor de R$ 42.564,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) à
pessoa jurídica responsável, nos termos do art. 43, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
2. As alegações recursais sustentaram ausência de pedido explícito de voto,
natureza jornalística do programa, falta de impacto significativo da infração, bem
como excesso no valor das multas aplicadas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu propaganda eleitoral
irregular em programa transmitido por emissora de rádio e sítios de pessoa jurídica;
(ii) verificar se a multa aplicada, especialmente quanto à reincidência, observou os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/1997, veda expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, mesmo que de forma gratuita. A
violação sujeita os responsáveis a multa no valor de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00, ou
valor equivalente ao dobro do montante despendido.
6. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 43, § 3º, reforça a vedação ao
tratamento privilegiado por emissoras de rádio, sujeitando o infrator ao pagamento
de multa, dobrada em caso de reincidência.
7. A análise do conteúdo da transmissão evidencia gestos e referências
subliminares ao número de urna do candidato, configurando propaganda eleitoral
irregular, violando o princípio da igualdade entre os candidatos.
8. Juri

Inteiro teor:
18/02/2025
Número: 0600375-30.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600375-
30.2024.6.16.0139, que declarou a extinção do feito com resolução mérito, nos termos do Art. 487, I,
CPC e julgo procedente a representação, vez que caracterizada violação ao disposto no Art. 57-C,
§1º, I, da Lei nº 9.504/97. E, nos termos do Art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, imponho multa no valor:
a) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face da Rádio Mundi Paraná LTDA; e b) de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira. (Representação Eleitoral com pedido liminar
ajuizada pela Coligação "A Força da Verdade" - MDB/UB com fulcro no art. 57-C da Lei n°
9.504/1997, em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Coligação Uma Nova Cidade, Sebastião
Mainardes Junior , Rádio Mundi Paraná LTDA. Alega-se que, como já é de conhecimento desta
especializada o primeiro representado possui vínculos familiares com a quarta representada na
medida em que empresa pertence a mãe e irmã do primeiro. Pois bem, também não é novidade que
o primeiro representado vem se utilizado do espaço privilegiado da empresa de comunicação de
sua família para realizar propaganda eleitoral de forma vedada, conforme condenações
confirmadas em 2ª instância pelo TRE/PR. Ocorre que, novamente, em 10/09/2024, durante a
transmissão do programa intitulado Nilson de Oliveira, que é pai do primeiro representado,
programa este que também é transmitido pelo facebook4 e pelo youtube5 (inclusive sendo
propagandeada no rádio a transmissão simultânea aos 42 min 22segundos), a partir dos 43
minutos, logo após a transmissão do horário eleitoral gratuito, onde Nilson também figura como
narrador na propaganda política dos três primeiros representados. E aos 47 minutos e 06 segundos
o narrador: Gostaria de mandar uma abraço para o pessoal que está acompanhando agente na Tv
mundi. O pessoal ficou alvoroçado aqui, mandando bom dia, abraço. Um abraço para Rosangela
Giovaneti (exatamente a pessoa que manifestou com Marcelo Rangel), o Maurício Itamar Jagas
(pessoa que conclamou Marcelo de Prefeito). A veiculação ainda que de modo subliminar, promove
o Candidato Marcelo Rangel de Oliveira e pretende gerar assim, estímulo para o eleitor nele votar,
notadamente por meio da facilitação do acesso a sua imagem, logo após a veiculação da
propaganda eleitoral obrigatória, inclusive com a marca características das mãos espalmadas em
referência ao número de urna, número 55, que configura propaganda eleitoral. E considerando que
o vídeo foi divulgada no período eleitoral, descabe analisar se houve ou não o pedido expresso de
voto, pois tal discussão só deve se dar para fins de constatação da ocorrência ou não de
propaganda eleitoral antecipada. Assim, é irrelevante distinguir se houve pedido implícito ou
expresso de voto/não voto durante o período eleitoral(...) JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 22/09/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO (RECORRENTE)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (RECORRENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)

PIETRA CARDOSO DE FARIA (ADVOGADO)
RAFAEL JACOPI PERES (ADVOGADO)
NATHALIA CORREA DE SOUZA (ADVOGADO)
NAIANA DO AMARAL PORTO (ADVOGADO)
MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI
(ADVOGADO)
MARIANA JORDAO FORNACIARI (ADVOGADO)
MARIA DE CARLI ZISMAN (ADVOGADO)
LUNA VAN BRUSSEL BARROSO (ADVOGADO)
LUISA COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA
(ADVOGADO)
LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
LARISSA MESQUITA DIAS (ADVOGADO)
LAIS FERNANDES DE ANDRADE (ADVOGADO)
JONAS COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO
(ADVOGADO)
JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO (ADVOGADO)
IZABELLA RIBEIRO XAVIER (ADVOGADO)
FERNANDA DABREU LEMOS (ADVOGADO)
BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN (ADVOGADO)
BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS (ADVOGADO)
BEATRIZ BARBOSA (ADVOGADO)
ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART (ADVOGADO)
ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO)
THIAGO MAGALHAES PIRES (ADVOGADO)
FELIPE DE MELO FONTE (ADVOGADO)
RAFAEL BARROSO FONTELLES (ADVOGADO)
GIOVANNA BRUNO VENTRE (ADVOGADO)
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA TESSER (ADVOGADO)
DANIEL DO AMARAL ARBIX (ADVOGADO)
FELIPE MENDONCA TERRA (ADVOGADO)
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
NICOLE GIL ESCUDERO (ADVOGADO)
GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383473
14/02/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44383473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.267

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600375-30.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372

Num. 44383473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: PIETRA CARDOSO DE FARIA - OAB/DF69995
ADVOGADO: RAFAEL JACOPI PERES - OAB/SP413525
ADVOGADO: NATHALIA CORREA DE SOUZA - OAB/DF53490
ADVOGADO: NAIANA DO AMARAL PORTO - OAB/RJ167818
ADVOGADO: MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI - OAB/SP389994
ADVOGADO: MARIANA JORDAO FORNACIARI - OAB/SP452179
ADVOGADO: MARIA DE CARLI ZISMAN - OAB/DF56340
ADVOGADO: LUNA VAN BRUSSEL BARROSO - OAB/RJ224281
ADVOGADO: LUISA COELHO MARCHEZAN - OAB/SP330016
ADVOGADO: LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA - OAB/DF70177
ADVOGADO: LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA - OAB/SP390656
ADVOGADO: LARISSA MESQUITA DIAS - OAB/DF77788
ADVOGADO: LAIS FERNANDES DE ANDRADE - OAB/SP493714
ADVOGADO: JONAS COELHO MARCHEZAN - OAB/SP389649
ADVOGADO: JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO - OAB/RJ239549
ADVOGADO: JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO - OAB/DF65196
ADVOGADO: IZABELLA RIBEIRO XAVIER - OAB/DF59050
ADVOGADO: FERNANDA DABREU LEMOS - OAB/DF38641
ADVOGADO: BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN - OAB/RJ225888
ADVOGADO: BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS - OAB/SP492834
ADVOGADO: BEATRIZ BARBOSA - OAB/SP471920
ADVOGADO: ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART - OAB/SP377030
ADVOGADO: ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO - OAB/DF27218
ADVOGADO: THIAGO MAGALHAES PIRES - OAB/RJ156052
ADVOGADO: FELIPE DE MELO FONTE - OAB/RJ140467
ADVOGADO: RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB/RJ119910
ADVOGADO: GIOVANNA BRUNO VENTRE - OAB/SP361659
ADVOGADO: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB/SP327647
ADVOGADO: TAIS CRISTINA TESSER - OAB/SP221494
ADVOGADO: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB/SP247063
ADVOGADO: FELIPE MENDONCA TERRA - OAB/RJ179757
ADVOGADO: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - OAB/RJ130532
ADVOGADO: NICOLE GIL ESCUDERO - OAB/SP406149
ADVOGADO: GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA - OAB/DF72549
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM SÍTIO DE PESSOA JURÍDICA. TRATAMENTO PRIVILEGIADO
A CANDIDATO. REINCIDÊNCIA. MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Num. 44383473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente Representação
Eleitoral, reconhecendo propaganda irregular em programa transmitido por emissora
de rádio, com aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada
representado, com fundamento no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, e multa no
valor de R$ 42.564,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) à
pessoa jurídica responsável, nos termos do art. 43, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
2. As alegações recursais sustentaram ausência de pedido explícito de voto,
natureza jornalística do programa, falta de impacto significativo da infração, bem
como excesso no valor das multas aplicadas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu propaganda eleitoral
irregular em programa transmitido por emissora de rádio e sítios de pessoa jurídica;
(ii) verificar se a multa aplicada, especialmente quanto à reincidência, observou os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/1997, veda expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, mesmo que de forma gratuita. A
violação sujeita os responsáveis a multa no valor de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00, ou
valor equivalente ao dobro do montante despendido.
6. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 43, § 3º, reforça a vedação ao
tratamento privilegiado por emissoras de rádio, sujeitando o infrator ao pagamento
de multa, dobrada em caso de reincidência.
7. A análise do conteúdo da transmissão evidencia gestos e referências
subliminares ao número de urna do candidato, configurando propaganda eleitoral
irregular, violando o princípio da igualdade entre os candidatos.
8. Jurisprudência consolidada corrobora que a veiculação de propaganda eleitoral
em sítios de pessoas jurídicas constitui infração eleitoral, sujeitando os responsáveis
às sanções previstas em lei (TRE-PB, RE 060028027; TRE-SC, RE 060016146).
9. A multa foi fixada corretamente pelo juízo singular, com majoração do valor para a
emissora de rádio, em razão de reincidência comprovada em autos anteriores. A
penalidade atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em sítio de pessoa
jurídica, ainda que de forma subliminar, configura infração eleitoral, sujeitando os

Num. 44383473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
responsáveis às sanções previstas no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. O
tratamento privilegiado a candidato por meio de concessão pública de rádio
caracteriza violação ao princípio da isonomia, ensejando aplicação de multa, que
pode ser majorada em caso de reincidência, nos termos do art. 43, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 1º, I, e § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 43, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PB, RE 060028027.
TRE-SC, RE 060016146.
TRE-CE, RE 060015213.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA e RÁDIO
MUNDI PARANÁ LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO “A
FORÇA DA VERDADE”, ao reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral realizada em
sítio de pessoa jurídica, cominando multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada um
dos representados, nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, e multa no valor de R$
42.564,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) à Rádio Mundi Paraná Ltda,
prevista no art. 43, inciso III, § 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019, por conceder tratamento
privilegiado a candidato. (ID 44059193)
Em suas razões recursais (ID 44059200), os recorrentes alegam, em síntese, que: a) não houve
pedido explícito ou implícito de voto e que o gesto das mãos espalmadas não configuraria
propaganda eleitoral; b) a transmissão ocorreu dentro de um programa jornalístico, com fins
informativos e de interação com o público; c) o uso de gestos genéricos, como mãos espalmadas,

Num. 44383473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
é parte natural da comunicação não verbal em transmissões ao vivo; d) a veiculação ocorreu
dentro de um programa informativo e não teve o propósito de promover o candidato Marcelo
Rangel; e) a Rádio Mundi Paraná LTDA, administrado por familiares do recorrente, atua de forma
independente, seguindo padrões éticos de comunicação e que sua ampla audiência não
configura, por si só, abuso de poder econômico; f) não houve uso de ferramentas para
impulsionamento de conteúdo, de forma a configurar uma vantagem indevida; g) os recorrentes
demonstraram compromisso com a legislação eleitoral ao atender prontamente às determinações
judiciais, com a devida remoção dos conteúdos; h) a multa aplicada foi excessiva, considerando a
gravidade da infração, que decorreu de um gesto que durou breves segundos, sem impacto
eleitoral significativo; i) as infrações anteriores da Rádio Mundi Paraná tratam de contextos
distintos, não podendo ser consideradas reincidências homogêneas, para aplicação da multa.
Ao final, requerem o provimento do recurso para julgar improcedente a representação, com a
cassação da multa fixada e, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para afastar o
reconhecimento da reincidência da Recorrente Rádio Mundi Paraná Ltda, aplicando-se a pena no
mínimo legal previsto, qual seja R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais).
Devidamente intimada, a recorrida em suas contrarrazões (ID 44059205), aduz em preliminar
pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que os
recorrentes não combateram os fundamentos da sentença, repetindo simplesmente os
argumentos da contestação. No mérito, pelo desprovimento do recurso, com manutenção da
sentença, pelas seguintes razões: a) durante o programa “Nilson de Oliveira”, transmitido pela
Rádio Mundi Paraná, no Facebook e YouTube em 10/09/2024, foram identificadas práticas de
propaganda eleitoral irregular; b) no programa, comandado pelo pai do candidato Marcelo
Rangel, exibiram-se gestos subliminares (mãos espalmadas, referência ao número 55) e
menções que promoveram o candidato; c) houve interação com internautas que mencionaram
explicitamente apoio ao candidato Marcelo Rangel; d) a veiculação ocorreu imediatamente após o
horário eleitoral obrigatório, aumentando sua influência sobre os eleitores; e) o gesto das mãos
espalmadas, associado ao número de urna 55, foi utilizado de forma estratégica para reforçar a
imagem eleitoral de Marcelo Rangel; f) mesmo sem pedido expresso de voto, a mensagem
transmitida foi suficientemente clara para ser considerada propaganda eleitoral irregular; g) a
legislação proíbe expressamente a veiculação de propaganda eleitoral em sítios de pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos; h) a Resolução TSE nº 23.610/2019 proíbe emissoras de
rádio e TV de conceder tratamento privilegiado a candidatos, partidos ou coligações.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44096635), na perspectiva de que “a sentença está devidamente fundamentada e em
conformidade com as normas legais aplicáveis”.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pelos recorrentes (ID
44255102).
É o breve relatório.

Num. 44383473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13

VOTO

1. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscita o recorrido em suas contrarrazões (ID 44059205), em preliminar, a ocorrência de ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que os recorrentes apenas repetiram os
argumentos da contestação, deixando de combater os elementos da sentença emanada pelo
Juízo ad quo.
Segundo o artigo 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos contra os fundamentos da
sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise pela
instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, § 5°, DA CF/88.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. APOIO POLÍTICO. ATUAL CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPÓLIO POLÍTICO.
CREDIBILIDADE DO SEU NOME. LICITUDE DA CONDUTA. PRÁTICA COMUM NO CENÁRIO
POLÍTICO NACIONAL.
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é suficientemente atendida quando o recorrente expõe as
razões de seu inconformismo, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida, bem como a
análise das argumentações pela instância recursal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060037367, Acórdão, Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro,
Publicação: DJE - DJE, 17/10/2024)

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada e presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 44383473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13

2. No Mérito
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral c/c pedido liminar ajuizada pela COLIGAÇÃO “A
FORÇA DA VERDADE” em face de MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, COLIGAÇÃO
“UMA NOVA CIDADE”, SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que, durante o programa “Nilson de Oliveira”, transmitido
pela Rádio Mundi Paraná, no Facebook e YouTube, na data de 10/09/2024, foram identificadas
práticas de propaganda eleitoral irregular ocorrida em sítio de pessoa jurídica, infringindo-se o
disposto no art. 57-C, ,I da Lei nº 9.504/97, e tratamento privilegiado a candidato constante no art.
43 da Res. do TSE nº 23.610/2019.
Durante o programa, Nilson, pai do candidato Marcelo Rangel, exibiu gestos subliminares (mãos
espalmadas, referência ao número 55) e menções que promoveram o candidato Marcelo. Houve,
ainda, interação com internautas que mencionaram explicitamente apoio ao referido candidato e a
veiculação ocorreu imediatamente após o horário eleitoral obrigatório, aumentando sua influência
sobre os eleitores.
Em sede de liminar, houve acolhimento da tutela de urgência, para suspender a veiculação da
transmissão do programa, posteriormente confirmada em sentença, que julgou procedente o
pedido formulado na representação e condenou, solidariamente, a Rádio Mundi Paraná Ltda e
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira à multa eleitoral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com fulcro no art. 57-C, §2°, da Lei n. 9.504/97.
Após embargos de declaração, reconheceu-se que a Rádio Mundi Paraná Ltda conferiu
tratamento privilegiado a candidato, com reincidência de conduta, cominando-a ao pagamento de
multa no importe de R$ 42.564,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais),
nos termos do art. 43, inciso III, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Pois bem.
Conforme relatado, a insurgência recursal cinge-se à ocorrência (ou não) de propaganda eleitoral
irregular ocorrida durante o programa “Nilson de Oliveira”, comandado pelo genitor do candidato
Marcelo Rangel. Durante a transmissão fez-se uso de gestos corporais com referência ao número
de urna, de forma a impulsionar a candidatura.
A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica, nos termos
do artigo 57- C da Lei 9504/97, in verbis:

"Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)

Num. 44383473 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)”

Em consonância, regulamenta a Resolução TSE nº 23.610/2019:
“Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos
políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º)” .

Pois bem.
Não há dúvidas acerca da proibição não apenas de transmissão de programas envolvendo rádios
e os radialistas e profissionais da comunicação como também da veiculação de propaganda
eleitoral por meio da Internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.
Não prosperam os argumentos dos recorrentes de que houve mera transmissão de um programa
jornalístico, com fins informativos e de interação com o público. Da análise dos vídeos, é
incontroverso que os gestos praticados durante o programa tiveram conotação eleitoral, com
intenção de influenciar o eleitorado, em especial, quando o radialista Nilson de Oliveira, pai do

Num. 44383473 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
candidato Marcelo Rangel, exibe as duas mãos espalmadas, em evidente referência ao número
“55” do candidato, seu filho.
A propósito, apresentam-se algumas capturas de tela dos vídeos:
Vislumbra-se ainda que, na transmissão realizada na plataforma do Facebook, houve a interação
dos ouvintes/internautas através do envio de mensagens.

Num. 44383473 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
Da análise dos fatos, denota-se que, com razão, o Juízo a quo assim decidiu:
“Evidente que não existe impedimento legal de que comunicadores realizem
interações com o público, inclusive, pelas variadas formas de linguagem
existentes. No entanto, é forçoso dizer que o comunicador, pai do candidato
Representado, realiza mero gesto de interação com o público, quando tal
gesto faz referência o número de urna desse candidato.
Não há dúvidas, portanto, de que se realizou propaganda política de forma
proscrita ou, em outras palavras, por meio do uso de linguagem não verbal.
Oportuno lembrar que emissoras de rádio e de TV são concessionárias de
serviço público e devem observar os princípios da impessoalidade e
imparcialidade, a fim de que seja garantida a liberdade de sufrágio em sua
forma plena.
Não se olvida, outrossim, o prévio conhecimento do primeiro Representado,
uma vez que também participava da transmissão objeto dos autos.”

É possível extrair clara subsunção do caso em tela ao disposto no art. 57-C, § 1º, I da Lei nº
9.504/1997, qual seja a veiculação de propaganda eleitoral em sítio de pessoa jurídica, o que
implica na multa do § 2º do mesmo dispositivo legal, in verbis:
“Art. 57-C...
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.”

Num. 44383473 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13

Nesse sentido, os seguintes julgados que aplicam de forma direta os §§ 1º, I e 2º, do art. 57-A, da
Lei nº 9.504/1997 e art. 29, § 2º, da Res. TSE 23.610/2019, e abarcam situações que envolvem
profissionais da comunicação social e a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios
de pessoas jurídicas:
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI Nº 9.504/1997. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PESSOA
JURÍDICA. VIÉS ELEITORAL DA MENSAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS
PESSOAS JURÍDICAS EM ATOS DE CAMPANHA E DE PRÉ-CAMPANHA. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. "A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período de pré-campanha ou de
campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a
realização de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta Corte no julgamento
do REsp nº 0600227–31/PE, julgado em 9.4.2019." Procedência da representação. Precedente do TSE.
2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na rede
social Instagram viola os art. e 57- C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, no que faz
incidir a imposição de multa. Recursos desprovidos.
(TRE-PB. REl 060028027/PB, Relator Des. Marcio Murilo Da Cunha Ramos, Acórdão Publicado em
Sessão 7, data 22/08/2022)- Destaquei.
ELEIÇÕES
2020
–
RECURSO
ELEITORAL
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA ELEITORAL – VEICULAÇÃO EM SITE DE PESSOA
JURÍDICA – ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI N. 9.504/1997 – AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE QUANTO À PESSOA JURÍDICA, NA ORIGEM, COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO MESMO ARTIGO.
PROPAGANDA ELEITORAL – VÍDEO POSTADO NO FACEBOOK DE
CANDIDATO, COM PEDIDO DE VOTOS – POSTERIOR VEICULAÇÃO NO
INSTAGRAM DE PESSOA JURÍDICA QUE ATUA NA DIVULGAÇÃO DE
NOTÍCIAS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À
LIBERDADE DE IMPRENSA E AO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO –
ART. 5º, XIV, E 220, CAPUT E § 1º, DA CR – POSIÇÃO PREFERENCIAL
(PREFERRED
POSITION)
–
INEXISTÊNCIA,
NO
SISTEMA
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO, DE DIREITOS OU GARANTIAS DE
CARÁTER ABSOLUTO – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO DE VALORES –
RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELAS LEIS ELEITORAIS –
ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS – POSSIBILIDADE DE SE IMPOR
LIMITES LEGAIS À REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PELOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SEM QUE ISSO CONSTITUA OFENSA ÀS
LIBERDADES DE EXPRESSÃO, DE IMPRENSA OU DE INFORMAÇÃO (STF,
ADI
6281)
–
VERIFICAÇÃO,
EM
CADA
CASO,
DO
PROPÓSITO
INFORMATIVO DA PUBLICAÇÃO PARA AFASTAR A ILICITUDE – CASO
CONCRETO – PUBLICAÇÃO DE VÍDEO CONTENDO PUBLICIDADE
ELEITORAL, COM PEDIDO DE VOTOS E INDICAÇÃO DO NÚMERO DE
URNA,
EXTRAÍDO
DAS
REDES
SOCIAIS
DE
CANDIDATO
–
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO – MERA DIVULGAÇÃO
DE PROPAGANDA ELEITORAL – PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO EM
SITE PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA, AINDA QUE SE TRATE DE
ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO – INFRINGÊNCIA AO ART. 57-C, § 1º, I, DA
LEI DAS ELEIÇÕES CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE PEQUENA

Num. 44383473 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
REPERCUSSÃO E DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA
CONDUTA
–
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
AFASTAM
SANÇÃO
PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, COM MANUTENÇÃO DA MULTA
APLICADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. (TRE-SC. Recurso em Representação
060016146/SC, Relator Des. PAULO AFONSO BRUM VAZ, Acórdão de
07/06/2022, Publicado no DJE 105, data 13/06/2022, pág. 2-15) Destaquei.

No caso em apreço, está patente que os recorrentes infringiram o disposto no art. 57-C, § 1º, I da
Lei nº 9.504/1997, portanto, escorreita a multa aplicada, já no mínimo legal, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), não devendo ser afastada ou minorada.
Constata-se ainda que a Rádio Mundi Paraná Ltda conferiu tratamento privilegiado ao candidato,
também recorrente, Marcelo Rangel. Isso porque o comunicador Nilson, no programa por ele
comandado, realizou propaganda eleitoral de forma vetada em favor do seu filho candidato, como
já demonstrado, através de gestos indicando o número 55.
O art. 43, § 3º, da Resolução do TSE nº 23.610/2019, dispõe:
“Art. 43. A partir de 6 de agosto do ano da eleição, é vedado às emissoras de
rádio e de televisão, em sua programação normal e noticiário:
[...];
III - dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político,
federação ou coligação, inclusive sob a forma de retransmissão de live
eleitoral de que trata o art. 29-A desta Resolução;
[...];
§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 75 desta Resolução, a
inobservância do estabelecido neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de
multa no valor de R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois
reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), duplicada
em caso de reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 2º).”

A conduta do jornalista responsável pelo programa "Nilson de Oliveira, da rádio recorrente, teve
claro caráter eleitoreiro ao exibir as mãos espalmadas fazendo referência ao número de urna do
candidato, seu filho, Marcelo Rangel. Sua conduta não se limitou à divulgação de notícias, mas
extrapolou o permissivo constitucional de livre manifestação do pensamento e do direito à
informação.
A liberdade de expressão não é absoluta e, no contexto eleitoral, está limitada pelo dever de
informar com precisão e imparcialidade, a fim de garantir a igualdade de condições entre os
candidatos.
Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA

Num. 44383473 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
IRREGULAR POR MEIO DE EMISSORA DE RÁDIO. TRATAMENTO PRIVILEGIADO A
CANDIDATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE
CONCESSÃO PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou procedente a representação por conduta
vedada a emissora de rádio durante a programação normal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a utilização da concessão pública de rádio para favorecer
um candidato específico, em detrimento de outro, configura propaganda eleitoral irregular, violando o
princípio da isonomia e comprometendo a imparcialidade exigida das emissoras durante o período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 45 da Lei nº 9.504/1997 veda às emissoras de rádio e televisão o tratamento privilegiado a
qualquer candidato ou coligação, assegurando, assim, a exposição imparcial dos candidatos e a neutralidade
no processo eleitoral.
4. O artigo 43 da Resolução TSE nº 23.610/2019 reforça essa vedação,
destacando a necessidade de neutralidade das emissoras de rádio e televisão
em sua programação regular, proibindo a divulgação de conteúdos que
favoreçam ou prejudiquem candidatos.
5. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ao julgar o RE 0000220–90.2016.6.06.0121
(Rel. Des. Roberto Viana Diniz de Freitas), concluiu que a veiculação dissimulada de propaganda eleitoral
favorecendo um candidato viola o princípio da isonomia, sujeitando a emissora a sanções.
6. Em decisão similar, o Tribunal Superior Eleitoral, no REspEl
0600906–63.2022.6.00.0000 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), reafirmou a
importância de limites na liberdade de expressão das emissoras, justificando a
intervenção judicial quando essa liberdade compromete a imparcialidade e
desvirtua o processo eleitoral.
7. No caso concreto, a atuação da Rádio ao veicular conteúdo favorável a um
candidato em detrimento de sua concorrente, configura clara violação ao
princípio da isonomia, prejudicando a paridade de condições entre os
candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
9. Tese de julgamento: “A utilização de emissoras de rádio para favorecimento de candidatos, em detrimento
de outros, caracteriza violação ao princípio da isonomia e constitui propaganda irregular, comprometendo a
imparcialidade exigida durante o período eleitoral.”
(REl nº 060015213 Acórdão SOBRAL - CE, Relator(a): Des. ROGERIO FEITOSA CARVALHO MOTA,
Julgamento: 14/11/2024 Publicação: 16/11/2024) - Grifei

Irresignada, a Rádio Mundi Paraná questiona ainda a dosimetria da pena. Contudo, nota-se que o

Num. 44383473 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
juízo singular considerou a conduta reincidente, quando da aplicação da multa no importe de R$
42.564,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), duplicando-se o valor
mínimo legal.
Assim consignou o juízo singular:
“Outro ponto levantado, foi o da necessidade da majoração das multas fixadas
diante da violação à vedação de propaganda política em sítio de pessoa
jurídica, em razão da reincidência dos Representados, diante das condenações
confirmadas em 2ª instância pelo TRE/PR nos autos
0600051-
27.2024.6.16.0014, 0600052-12.2024.6.16.0014, 0600053-94.2024.6.16.0014,
0600054-79.2024.6.16.0014,
0600066-90.2024.6.16.0015,
0600032-
34.2024.6.16.0139, 0600068-60.2024.6.16.0015, 0600069-45.2024.6.16.0015,
0600055-64.2024.6.16.0014 e 0600258-23.2024.6.16.0015.
Assim, caracterizada a reincidência em relação à Representada Rádio Mundi,
não há dúvidas da aplicação do disposto no § 3º do art. 43 da Res. nº
23/610/2019, quanto à duplicação do valor da multa.
Por outro lado, no que diz respeito a infração por propaganda eleitoral
realizada em sítio de pessoa jurídica, ainda que demonstrada a reincidência
de ambos os Representados, levando-se em conta o teor da conduta ilícita
cometida – sinal com as mãos durante breve segundos, não vislumbro
razoabilidade de que sejam as multas majoradas.”

No que tange ao valor da multa, fixado em montante equivalente ao dobro do mínimo legal,
considero correta a interpretação do juiz a quo. A reincidência da recorrente na prática de
propaganda eleitoral irregular, previamente reconhecida em sentença anterior, justifica a
aplicação de uma multa superior ao valor mínimo estabelecido por lei.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que:
“Diante das circunstâncias, entende-se que a sentença foi devidamente
fundamentada, levando em consideração as peculiaridades do caso e a
gravidade das infrações. O valor da multa foi estabelecido de forma
proporcional e cumpre sua função tanto pedagógica quanto sancionatória,
visando inibir futuras práticas ilícitas e preservar a paridade de armas entre
os candidatos.”

Desse modo, em face de todos os argumentos apresentados e em conformidade com o parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral, impõe-se o desprovimento do recurso interposto e a
manutenção da pena de multa aplicada nos exatos valores consignados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se

Num. 44383473 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600375-30.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ELEICAO 2024
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962 - RECORRENTE: ERADIO MUNDI PARANA LTDA -
Advogados do(a) RECORRENTE: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO:
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-
A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE
FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO
CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE -
SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA -
SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, MARLIO DE
ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES -
SP305630 -
TERCEIRO
INTERESSADO: GOOGLE
BRASIL
INTERNET
LTDA - Advogados
do(a) TERCEIRO INTERESSADO: GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA - DF72549, NICOLE GIL
ESCUDERO - SP406149, GIOVANNA BRUNO VENTRE - SP361659, RAFAEL BARROSO
FONTELLES - RJ119910, FELIPE DE MELO FONTE - RJ140467, THIAGO MAGALHAES PIRES -
RJ156052, ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO - DF27218, ANDRE COLETTO PEDROSO
GOULART - SP377030, BEATRIZ BARBOSA - SP471920, BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS
- SP492834, BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN - RJ225888, FERNANDA DABREU LEMOS -
DF38641, IZABELLA RIBEIRO XAVIER - DF59050, JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO
DF65196, JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO - RJ239549, JONAS COELHO
MARCHEZAN - SP389649, LAIS FERNANDES DE ANDRADE - SP493714, LARISSA MESQUITA
DIAS - DF77788, LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA - SP390656, LOURRAYNNE
CAROLINA DE SALES FERREIRA - DF70177, LUISA COELHO MARCHEZAN - SP330016, LUNA
VAN BRUSSEL BARROSO - RJ224281, MARIA DE CARLI ZISMAN - DF56340, MARIANA JORDAO
FORNACIARI - SP452179, MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI - SP389994,
NAIANA DO AMARAL PORTO - RJ167818, NATHALIA CORREA DE SOUZA - DF53490, RAFAEL

Num. 44383473 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151632300000043328440
Número do documento: 25021414151632300000043328440
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:44:13
JACOPI PERES - SP413525, PIETRA CARDOSO DE FARIA - DF69995
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025